Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710995-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conflito Negativo de Competência - Sentença na Origem Retirem de Pauta Tendo em vista a prolação de Sentença no feito originário, não há mais objeto - Conflito - a ser resolvido. Declaro prejudicado o incidente. Oficiem aos Juízes antes em Conflito. Após, arquivem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator